Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. PROTEÇÃO DEVIDA. PROPRIEDADE DE OUTROS BENS. NÃO RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
A circunstância de a parte Devedora ser proprietária de outros imóveis, além daquele sobre o qual pleiteia a proteção prevista pela Lei no 8.009/1990, não afasta a proteção da impenhorabilidade do bem de família àquele que sirva à sua moradia. Em outras palavras, em relação aos que têm mais de um imóvel, a proteção do bem de família alberga aquele que serve de residência à entidade familiar. Assim, comprovado se tratar do único imóvel em que moram a parte Devedora e seu filho, forçoso reconhecer-se a existência de bem de família; impenhorável, portanto.
Agravo de Instrumento desprovido.